Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-88.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702770-88.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO MANOEL FERNANDES DA FONSECA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MONICA DA SILVA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso interposto pelo querelante em face da sentença que homologou a transação penal proposta pelo Ministério Público e aceita pela querelada. A recorrida impugnou o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado pelo querelante/recorrente (ID 42280965). O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 42280969 e 42475873). Foi indeferido o requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado pelo recorrente e determinada a sua intimação para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), comprovar nos autos o pagamento das custas e do preparo, conforme decisão de ID 43034474. Certificado o transcurso do prazo em branco (ID 43288318). DECIDO. A Lei no 9.099/95, no §1o do artigo 42, estabelece que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Nos termos dos artigos 29, inciso III, 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Nesse sentido, também, o artigo 806, §2o do CPP (artigo 92 da Lei 9099/95). No caso em exame, a parte recorrente deixou de comprovar o recolhimento tanto das custas processuais quanto do preparo recursal no prazo assinalado (ID 43288318). O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Tratando-se de ação penal privada, não sendo o caso de apelante beneficiário da justiça gratuita e ausente a comprovação do recolhimento do preparo, não estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal para conhecimento da apelação criminal. Deixo de conhecer a apelação por deserção. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 806, CPP). Sem honorários, porque não houve apresentação de contrarrazões pela recorrida/querelada. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora